Tribunal: TJDFT
Processo: 0727643-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727643-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CLÍNICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME impugnando a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento proposta em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e condenou a autora, ora recorrente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A autora apresenta as razões de apelação em ID 24097072. Em sede de contrarrazões, ID 24097082, a apelada, AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., suscita a preliminar de não conhecimento do apelo, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Em ID 24539963, a apelante pugna pela rejeição da preliminar suscitada em contrarrazões e pelo recebimento e provimento da apelação. Eis o breve relato do necessário. DECIDO. À luz do princípio da dialeticidade exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas também, e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Dessa forma, a impugnação da matéria recorrida deve ser específica, nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. Assim, não se conhece de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir os mesmos argumentos deduzidos na petição inicial, sem infirmar os fundamentos da sentença. Na hipótese dos autos, verifica-se que a apelação interposta (ID 9364538) apresenta argumentos quase idênticos aos apresentados da petição inicial (ID 24096971). Nesse contexto, a recorrente limitou-se a alterar poucas palavras entre uma peça e outra, sem sopesar os fundamentos expostos na r. sentença que motivariam seu inconformismo. Ainda nessa toada, há registro nas razões (ID 24097072 - Pág. 5) sobre “suposta ilegitimidade mencionada na sentença”, sem haver linha sequer sobre essa questão no decisum recorrido. Logo, não havendo impugnação aos fundamentos da sentença, o recurso afronta o princípio da dialeticidade e desatende aos requisitos de admissibilidade, por irregularidade formal. Ao julgar casos semelhantes, manifestei o mesmo entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÂO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS.PEDIDOS DISSOCIADOS DA QUESTÂO DE FUNDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe aos recorrentes impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de motivação a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando as partes por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, afrontando o princípio da dialeticidade observa-se que o recurso carece de adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1139721, 20170910088397APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: 264/271) AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR ESPECIALIDADE EDUCAÇÃO FÍSICA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO RECURSO PRINCIPAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade a simples reprodução dos argumentos esposados no agravo de instrumento, deixando a parte de atacar especificamente os fundamentos da decisão objeto do agravo interno. Inteligência do art. 1.021, §1o, CPC. 2. Cuida-se de vício de natureza insanável que leva ao não conhecimento deste recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade. 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1125228, 07093438020188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho a preliminar e não conheço do recurso, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Finalmente, majoro em 2% (dois por cento) o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na r. sentença, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 29 de abril de 2021 11:21:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator